Tribunal: TJES
Processo: 5004032-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004032-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELDINA NEITZEL

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO O CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC.
CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. APARENTE VÍCIO DE INFORMAÇÃO.
RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2
.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3
.
Não obstante a alegação
do banco recorrido no sentido de que a recorrente espontaneamente aderiu ao contrato para contratação do cartão de crédito, especialmente pelo uso do saldo disponível e realização de saques, deve-se atentar para outros fatores em situações como a presente,
sobretudo diante da relação de consumo e a consumidora ser idosa.
4.

Neste
contexto
, as provas dos autos, ao menos em cognição rasa, corroboram a tese apresentada
pela recorrente
, no sentido de que não contratou
o produto
cartão de crédito na modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável),
uma vez que
tinha a expectativa de contratação de
empréstimo
consignado puro.
5.

Dessa forma, diante da
aparente
violação do princípio da informação, haja vista a deficiência das informações prestadas a consumidor
a
acerca do produto contratado, sobretudo quanto às suas peculiaridades e riscos, confundindo-se com produto distinto,
pode ser
configurada a
possível
falha na prestação do serviço, devendo,
por este motivo,
ser
suspens
o

os valores descontados
quanto a referida
a rubrica 217 no benefício previdenciário da recorrente
.
6.

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que
“
o princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigado nas relações de consumo, a fim de impedir a perpetuação de contratos abusivos que colocam a parte hipossuficiente em manifesta desvantagem, o que entendo ser a hipótese, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).
7.

Noutro giro, em relação ao outro pedido formulado
pela recorrente
em sede de
tutela provisória de urgência –
liberação imediata da reserva do consignado perante o órgão INSS –

mantenho o entendimento
que referido pedido não demanda urgência necessária para seu deferimento, sobretudo porque deve-se aguardar a instrução processual para verificação
acerca da existência
de outros empréstimos consignados, conforme afere-se pelo relatório de crédito fornecido pelo INSS
.
8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004032-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELDINA NEITZEL

Advogado do(a) AGRAVANTE: SANDALA ALMONFREY DE OLIVEIRA - ES28791-A
AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVADO: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Cível de Serra que nos autos do processo nº
5001667-50.2024
.8.08.0048, em suma, indeferiu tutela de urgência que pretendia a suspensão de cobrança
em seu benefício previdenciário
pela não contratação d
e
empréstimo
consignado
relativo ao
cartão de crédito (RMC)
.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e
in
deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento
em parte
do efeito suspensivo
, no sentido de estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

Não obstante a alegação do banco recorrido no sentido de que a recorrente espontaneamente aderiu ao contrato para contratação do cartão de crédito, especialmente pelo uso do saldo disponível e realização de saques, deve-se atentar para outros fatores em situações como a presente, sobretudo diante da relação de consumo e a consumidora ser idosa.

Neste
contexto
, verifico que as provas dos autos, ao menos em cognição rasa, corroboram a tese apresentada
pela recorrente
, no sentido de que não contratou
o produto
cartão de crédito na modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável),
uma vez que
tinha a expectativa de contratação de
empréstimo
consignado puro.

Tal a
specto
é
corrobora
do

pela
constatação
de
que a consumidora
não
utiliza
va
o cartão de crédito em sua função usual –
qual seja
compra de produtos mediante a sua apresentação, seja na função débito ou crédito,
mas
sobretudo porque aparentemente o cartão já se encontra vencido e mesmo assim a parte recorrente vem sofrendo os descontos na fatura.

Portanto, c
omo se nota
pelo histórico de utilização do cartão
,
verifica-se que
o cartão somente fora utilizado para efetuar compras, ou seja, efetivar os empréstimos pretendidos, para os quais não haveria a necessidade do cartão na modalidade de empréstimo consignado puro.
Assim, aparentemente, fica demonstrado que a consumidora não tinha conhecimento do produto que foi a ela disponibilizado pelo contrato de adesão

Dessa forma, diante da aparente violação do princípio da informação, haja vista a deficiência das informações prestadas a consumidora acerca do produto contratado, sobretudo quanto às suas peculiaridades e riscos, confundindo-se com produto distinto,
pode ser
configurada a possível falha na prestação do serviço, devendo, por este motivo, ser suspens
o
os valores descontados quanto a referida
a rubrica 217 no benefício previdenciário da recorrente
.

Neste sentido, julgado desta Corte:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESERVAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. Data: 20/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0012669-35.2019.8.08.0030. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral.

Neste sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que “
o princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigado nas relações de consumo, a fim de impedir a perpetuação de contratos abusivos que colocam a parte hipossuficiente em manifesta desvantagem, o que entendo ser a hipótese, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

Noutro giro, em relação ao outro pedido formulado
pela recorrente
em sede de
tutela provisória de urgência –
liberação imediata da reserva do consignado perante o órgão INSS –

mantenho o entendimento
que referido pedido não demanda urgência necessária para seu deferimento, sobretudo porque deve-se aguardar a instrução processual para verificação
acerca da existência
de outros empréstimos consignados, conforme afere-se pelo relatório de crédito fornecido pelo INSS (
ID 36778472 origem)
.

D
esta forma, sem elementos quanto a probabilidade do direito invocado em relação a este pedido e a ausência de urgência que dimana sua concessão, deve-se manter o indeferimento do mesmo.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
para ratificando os efeitos da liminar,
determinar que o agravado se abstenha de efetuar cobrança referente ao contrato nº
9757685
,
no valor atual de R$ 129,68

(
cento e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos)

no benefício previdenciário da recorrente sob a rubrica 217,
sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança, no prazo de
05
(
cinco
) dias.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.